Tribunal: STF
Processo: RMS 24273
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pretexto de existir no acórdão omissão, o que
na verdade pretendem os embargantes é rediscutir a causa em sede de
embargos, o que não é possível.
Além de ter como fundamento  a
impossibilidade de uso do mandado de segurança como sucedâneo da
ação direta de inconstitucionalidade, o acórdão lastreou-se também
na jurisprudência da Corte no sentido de não ter o servidor público
direito adquirido a determinado regime jurídico.
Embargos
rejeitados.